Tribunal: TJMT
Processo: 0037120-59.2009.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037120-59.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (APELANTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO VALOR PRINCIPAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – VIA INADEQUADA PARA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública se a parte executada realizou o pagamento da dívida antes do ajuizamento da demanda.

2. Nos termos do artigo 85, §3º do CPC, a fixação dos honorários em face da Fazenda Pública deve seguir os moldes estabelecidos nos incisos I, II e III do referido códex processual.

3. “Tratando-se de embargos à execução fiscal, a via eleita é inadequada para a pretensão de obter indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro, as quais devem ser veiculadas mediante ação própria. Constituem os embargos à execução em ação de impugnação, de tal sorte que limitada a via cognitiva à defesa em face da pretensão executiva. Inteligência do art. 16, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais”. (TJ-MT - APL: 00040249820158110055 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/11/2018)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSE DE ALENCAR SILVA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE DE ALENCAR SILVA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/
MT,
M.M. Emerson Luis Pereira Cajango
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1006358-45.2018.811.0003
,
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
que, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, aduz que “quando apresentado os embargos à execução (03/12/2009) necessário se fazia este, pois a ação de execução estava em plena força executória”.

Assevera que a dívida já estava paga antes do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual “o apelado cobrou dívida já paga e motivou o apelante promover defesa processual manejando o recurso embargos à execução, deve sofrer os efeitos do artigo 940, do CC, pagando ao devedor o dobro do valor cobrado indevidamente. Também deve ser condenado nas verbas de sucumbências e arcar com a custa processual, pois não fosse à cobrança indevida não haveria necessidade de defesa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, isentando o Apelante da condenação em custas processuais e honorários de sucumbências, e como consequência julgando inteiramente procedente o Embargo à Execução, com a consequente condenação do Apelado Município de Cuiabá no reembolso das despesas efetuadas pelo executado, bem como seja condenado no pagamento de verba honorária.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelado
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em
17/09/2004
, a Ação de Execução Fiscal nº
0022203-11.2004.8.11.0041
,
em desfavor de
RAIMUNDO BATISTA DA SILVA,
visando o recebimento de crédito tributário, cujos valores extraídos da
Certidão de Dívida Ativa nsº 85214 e 165771
somavam a importância de
R$ 447,65
(quatrocentos e quarenta e sete reais, sessenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
03/12/2009
, a parte Apelante apresentou embargos à execução fiscal, aduzindo, em síntese, que o crédito exequendo já se encontrava pago (27/08/2004) antes da propositura da execução fiscal (17/09/2004), requerendo a extinção da execução fiscal, a condenação do exequente ao pagamento em dobro da dívida cobrada, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
, em
22/07/202021
, julgou extinto o processo com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, tendo em vista a perda do objeto, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e §2º, do CPC.”

C
om essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao entender que

houve pedido de extinção da execução fiscal diante da quitação do débito, declarou extinto os embargos à execução e condenou a parte apelante em honorários advocatícios e custas judiciais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte Apelante.

Após a oposição de Embargos à execução, juntou-se ao executivo fiscal petição do Apelado, requerendo a extinção do processo, com fulcro no art. 924, II do CPC, em face do pagamento da dívida.

Com efeito, é incontroverso nos autos que de fato a parte Executada já havia quitado a dívida que deu origem a presente ação, antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal.

Dessa maneira, resta evidente que a ação de Execução Fiscal foi proposta indevidamente, não havendo, portanto, justificativa para que a parte Apelante seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do Embargos à Execução, nos moldes do princípio da causalidade, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CANCELAMENTO DO DÉBITO REMANESCENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INDEVIDOS - RECURSO PROVIDO. 1.
Não são devidos honorários pelo executado se realizou o pagamento antes do ajuizamento do feito executivo.
2. "(...) Portanto, o pagamento foi realizado antes do ajuizamento da execução fiscal (23/05/2011). 3. Em conseqüência, tendo sido ajuizada a execução fiscal indevidamente, por equívoco da Fazenda Nacional, é desarrazoada a condenação da executada nas custas processuais. 4. Apelação provida.(TRF-1 - AC: 587681120144019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 11/11/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 21/11/2014)" 3. Apelo provido.

(TJ-MT - APL: 00273993020148110002 25792/2017, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 22/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/07/2017)

Qua
nto a condenação do Município de Cuiabá em honorários advocatícios, é cediço que devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis
:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

N
o caso, considerando o critério objetivo fixado pela legislação para a fixação de honorários, tem-se que plenamente possível o arbitramento entre 10% a 20%, vez que o proveito econômico da causa, nem de longe atinge o patamar de 200 salários mínimos, conforme previsto no art. 85, § 3º, I do CPC.

Ademais, há que se considerar que a condenação da Fazenda Pública, se deu porque, mesmo após a realização do pagamento (27/08/2004), prosseguiu com a execução, ocasionando a apresentação de Embargos à Execução.

Assim, esses elementos autorizam a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa, uma vez que tal quantia, além de se encontrar dentro do patamar determinado pelo CPC, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho
desenvolvido pelo procurador, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante a ponto de causar prejuízo aos cofres públicos.

Em relação as custas processuais, é devido o afastamento da condenação em face da parte apelante, mas deixo de condenar o Estado de Mato Grosso diante da Lei estadual nº 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Lo
go, como o caso dos autos não se trata da exceção acima prevista – valor despendido pela parte apelante, não há como condenar a parte apelada em custas processuais
.

Por fim, no que concerne ao pedido de restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, nos termos do art. 940, do CC, é certo esta via é inadequada para o referido pedido, uma vez que o art.

16, da LEF, restringiu a matéria a ser discutida nos Embargos à Execução, como se vê:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

§ 2º - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite.

§ 3º - Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão argüidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECONVENÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca do cabimento de reconvenção em embargos à execução. 3. O processo de execução tem como finalidade a satisfação do crédito constituído, razão pela qual revela-se inviável a reconvenção, na medida que se admitida, ocasionaria o surgimento de uma relação instrumental cognitiva simultânea, o que inviabilizaria o prosseguimento da ação executiva. 4. Assim sendo, a reconvenção somente tem finalidade de ser utilizada em processos de conhecimento, haja vista que a mesma demanda dilação probatória exigindo sentença de mérito, o que vai de encontro com a fase de execução, na qual o título executivo já se encontra definido. 5
. Em sede de embargos à execução fiscal há previsão legal (art. 16, § 3º, da Lei 6.830/80) vedando a utilização da reconvenção
. O fundamento dessa proibição é, unicamente, de natureza processual, a fim de não impor dificuldades para o curso da execução fiscal, haja vista que ela tem como base certidão de dívida líquida e certa. 6. Vale destacar que os embargos à execução não ostentam natureza condenatória, por isso, caso o embargante entenda ser credor do exequente, deverá cobrar o débito em outra demanda. 7. Entendimento em sentido contrário violaria o princípio da celeridade e criaria obstáculo para a satisfação do crédito, pois a ideia que norteia a reconvenção é o seu desenvolvimento de forma conjunta com a demanda inicial, o que não ocorreria ao se admitir a reconvenção em sede de embargos à execução, na medida que as demandas não teriam pontos de contato a justificar a sua reunião. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte não provido.

(STJ - REsp: 1528049 RS 2015/0093767-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/08/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2015)

Al
iás, este Sodalício também tem seguido este entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de embargos à execução fiscal,
a via eleita é inadequada para a pretensão de obter indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro,
as quais devem ser veiculadas mediante ação própria. Constituem os embargos à execução em ação de impugnação, de tal sorte que limitada a via cognitiva à defesa em face da pretensão executiva. Inteligência do art. 16, § 2º, da Lei de Execuções Fiscais.

(TJ-MT - APL: 00040249820158110055 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/11/2018)

An
te o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE

DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para
afastar a condenação em custas processuais e inverter o ônus sucumbencial em favor da parte Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023